Tribunal: TJPA
Processo: 0803709-04.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803709-04.2023.8.14.0013

APELANTE: ITALO JOSE DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA Nº 231/STJ). REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, mais 100 (cem) dias-multa, como incurso na sanção do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com insurgência limitada à dosimetria da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea; e (ii) proporcionalidade da pena de multa com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Ainda que reconhecida a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), é inviável sua aplicação para redução abaixo do mínimo legal, ante a vedação da Súmula nº 231 do STJ, entendimento também reiterado pelo STF (RE 597.270).

4. A pena de multa, entretanto, não observou a necessária proporcionalidade com a pena corporal, tendo sido aplicada em 100 (cem) dias-multa, sem fundamentação idônea. Considerando-se a fixação da pena privativa no mínimo legal, é adequada a redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ”. 2. “A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo possível sua redução quando fixada em desacordo com tal parâmetro e ausente fundamentação específica”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
,
tão somente para reduzir a pena de multa de 100 (cem) para 10 (dez) dias-multa, mantendo o valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ítalo José Dias de Oliveira
(nascido em
07/08/1999
),

objetivando reformar a sentença proferida em
27/11/2024
, doc. ID 25076343, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 25076259) que:

“No dia 30 de novembro do ano de 2023, no Bairro Inussun, nesta cidade de Capanema/PA, por volta das 15:30, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no processo de nº 0803679-66.2023.8.14.0013, foi preso em flagrante o denunciado ITALO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, em razão da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo criminal alhures citado se deu em razão dos diversos episódios de violência doméstica aos quais o acusado submeteu sua ex-companheira, E. D. C. B..

Ao comunicar ter sido vítima de violência doméstica em sede policial, a ex-companheira do réu ressaltou que este teria uma arma de fogo de fabricação caseira, armamento que por diversas vezes utilizou para ameaçá-la.

Durante a busca domiciliar, a equipe policial encontrou o referido armamento dentro de um sapateiro, no interior do quarto da genitora do acusado. (...).

Em virtude disto, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos de praxe.

Ao ser interrogado, o réu fez o uso de seu direito constitucional de permanecer calado”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25076356), a defesa clama pela
reforma na dosimetria da pena do apelante
, com o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena em um patamar de 1/6 (um sexto), na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Requer a
redução da pena de multa para o mínimo
, vez que
o juízo elevou em 10 (dez) vezes a pena de multa (100 dias-multa), apesar da pena corporal ter sido fixado no mínimo
, estando ausente fundamentação concreta para o aumento, sendo o apelante
pobre no sentido da lei
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25076359), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo (parecer, doc. ID 25846630).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto). Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa do apelante pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 100 (cem) dias-multa para o acusado
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença.

2. Da redução da pena de multa para o mínimo.

Quanto ao pleito de
redução da pena de multa
,
este merece acolhida
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, de modo que, se esta última restou fixada em
01 (um) ano de detenção
, ou seja, no mínimo legal para o crime cominado,
a pena de multa assim deve ser estabelecida
, o que não foi feito no presente caso.

Sendo assim, a pena de multa deve ser diminuída em sede de recurso,
restando a pena de multa em 10 (dez) dias-multa
, conforme foi feito pelo juízo na pena privativa de liberdade, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
sendo o valor do dia-multa fixado no patamar mínimo previsto em lei
.

Portanto,
cabível a redução da pena de multa pretendida
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
tão somente para reduzir a pena de multa de 100 (cem) para 10 (dez) dias-multa
, mantendo o valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como os demais termos da sentença, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025